Tribunal: TJBA
Processo: 0772512-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0772512-29.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CARLOS OBERDA DA SILVA SANTOS Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA URBANÍSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. INAPLICABILIDADE A CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DE NATUREZA SANCIONATÓRIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir em razão do reduzido valor executado (R$ 9.394,77). O débito refere-se a multa administrativa aplicada pela SUCOM, fundada no art. 6º da Lei Municipal nº 5.354/1998. O ente público suscita preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao art. 10 do CPC, bem como defende, no mérito, a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às multas administrativas de natureza sancionatória. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) se a ausência de prévia intimação sobre questão de ordem pública configura nulidade da sentença; e (ii) se a tese firmada no Tema 1.184/STF — voltada a execuções fiscais tributárias de pequeno valor — estende-se às execuções destinadas à cobrança de multa administrativa urbanística, de natureza não tributária e sancionatória. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois, embora constatada a ausência de intimação prévia, o Município teve plena oportunidade de manifestação na fase recursal, inexistindo prejuízo concreto, conforme art. 282, §1º, do CPC. 4. A multa discutida possui natureza administrativa, não tributária, enquadrada como Dívida Ativa Não Tributária nos termos do art. 39, §2º, da Lei nº 4.320/1964, revestida de finalidade sancionatória, pedagógica e preventiva, inerente ao poder de polícia municipal. 5. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 incidem exclusivamente sobre execuções fiscais tributárias de baixa materialidade, não alcançando as sanções administrativas, cuja eficácia se vincula diretamente à tutela de bens jurídicos coletivos e à prevenção de condutas infracionais. 6. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da cobrança judicial de multas administrativas, ainda que de baixo valor, por não possuírem finalidade arrecadatória, mas caráter disciplinador (REsp 1.795.235/PE). 7. Esta Câmara Cível possui entendimento consolidado no sentido da inaplicabilidade do Tema 1.184/STF às execuções fiscais de multas administrativas urbanísticas ou ambientais, dada sua natureza específica e finalidades punitivas e preventivas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Determinado o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A ausência de prévia intimação sobre matéria de ordem pública não acarreta nulidade da sentença quando inexistente prejuízo e quando houver oportunidade de manifestação em grau recursal. 2. O Tema 1.184/STF não se aplica às execuções fiscais destinadas à cobrança de multas administrativas de natureza não tributária, de caráter sancionatório e vinculadas ao exercício do poder de polícia.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0772512-29.2017.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como apelada, CARLOS OBERDA DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)